Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal na hipótese em que o apelante pleiteia gratuidade de justiça concedida na sentença.
II. Não obstante a representatividade sindical prevista no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o ajuizamento de ação civil pública por sindicato visando à declaração de que os integrantes da categoria representada têm direito “a novo cálculo de atualização do PIS/PASEP” encontra óbice no artigo 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985.
III. Apelação desprovida.